Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704513-62.2023.8.07.0011 DECISÃO 1. A requerida apela (id 58992195) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ids. 58992183 e 58992192 – EmD rejeitados) que, em liquidação de sentença (Proc. 0702954-75.2020.8.07.0011 – demanda de divórcio), homologou o cálculo apresentado na inicial (R$ 272.323,48), com a incidência dos índices de correção utilizados pelo requerente. Suscita preliminar de nulidade, por falta de citação válida (CPC 242), uma vez que a intimação do seu antigo patrono, constituído para a fase cognitiva e sem poderes específicos para citação, não dispensa a citação pessoal para a fase de liquidação de sentença. Alega que a ausência de manifestação na fase de liquidação não enseja os efeitos materiais da revelia (CPC 344), visto que a causa versa sobre direito indisponível e o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (CPC 345, II e IV, c/c 373, I). Em contrarrazões (id 58992198), o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, pois, por se tratar de liquidação de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, não incidindo a fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro. No mérito, defende a decisão, pois a liquidação é mero desdobramento da fase de conhecimento, sendo válida a intimação do advogado até então constituído. Ressalta que a demanda versa sobre bens e valores, não tratando, portanto, de direito indisponível. Intimada, a apelante afirma (id 59750409) que o recurso cabível é a apelação (CPC 1.009), pois o decisum recorrido foi intitulado pelo Juízo como sentença. Subsidiariamente, pede a aplicação da fungibilidade recursal. 2. O recurso é inadmissível. A decisão interlocutória objeto do apelo fixou: “Julgo antecipadamente, ante os efeitos da revelia, na forma autorizada pelo inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, pretende a autora liquidação de sentença (ID174629630) proferida nos autos da ação de divórcio – no0702954-75.2020.8.07.0011, já transitada em julgado, consoante se infere do documento de ID174629638, que culminou na partilha nos termos anteriormente mencionados. Volvendo os olhos ao presente caderno processual, ficou evidenciada a inércia da ré, embora devidamente intimada, a teor do art. 511 do Código de Processo Civil. Em face da revelia, o pedido pode ser antecipadamente conhecido, como prescreve o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Sobre a revelia leciona Cândido Rangel Dinamarco que "se o réu não apresenta resposta no prazo, essa omissão é um fato previsto na fattispecie do art. 319 do Código de Processo Civil. A sanctio juris consistente na dispensa de prova dos fatos alegados pelo autor é manifestação do juízo de valor que o legislador fez quanto àquela conduta omissiva. A vontade abstrata do art. 319 é que todo autor seja dispensado deste ônus, sempre que o réu não responda à inicial. Em cada caso em que aconteça tal omissão, haverá a vontade concreta do direito no sentido de dispensar a prova" (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I, 3 a Ed., Malheiros, p. 64). Em virtude da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, de conformidade com o que estatui o artigo 344, do CPC. No entanto, a revelia não produzirá os efeitos do art. 344, nas condições estabelecidas do art. 345, ambos do CPC. Intimada, a ré não se manifestou nem juntou qualquer documento que pudesse desconstituir as alegações constantes na inicial. Assim, não se desincumbindo a demandada de seu ônus probatório, homologo os cálculos do liquidante para fins de execução e habilitação em procedimento próprio. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, TORNANDO DEFINITIVO O CÁLCULO APRESENTADO À INICIAL, QUAL SEJA, R$272.323,48, APLICANDO-SE OS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA” (id. 58992183). Da decisão que homologa os cálculos do autor/credor na fase de liquidação de sentença cabe agravo de instrumento (CPC 1.015, § único), e não apelação (CPC 1.009), como quer a recorrente. Tendo em vista a taxatividade recursal no sentido de que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (CPC 1.015, parágrafo único), é inaplicável o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO. ENCERRAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 2.441.971, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2024); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO. INADEQUAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 1.015 DO CPC. SÚMULA 118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A decisão que homologa liquidação desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Até porque, o § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil veda a rediscussão da lide e/ou a modificação da sentença que a julgou. Daí sua natureza intermediária no processo sincrético. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado 118, orienta que "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação". 2.1. Com efeito, o decisório proferido na forma dos aludidos termos, em sede de liquidação, não poderia ter sido combatido por meio de apelação. 3. Não se mostra possível, nesses casos, a aplicação do primado da fungibilidade em detrimento do princípio da taxatividade recursal, notadamente porque a não interposição do recurso adequado acarreta o inadmissível prosseguimento de apelação para tal espécie. 4. Recurso não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.809.300, Des. Mario-Zam Belmiro, 2024). O erro material em que incorreu o Juízo a quo ao denominar o ato como sentença, não altera a sua natureza (decisão interlocutória) nem, por conseguinte, o recurso adequado para impugná-lo (agravo de instrumento e não apelação). 3. Não conheço da apelação. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 17/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator